Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708241-61.2021.8.07.0018 APELANTE: P. H. J. D. S., ODALVINA RODRIGUES DE SOUSA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ODALVINA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, P. H. J. D. S., ODALVINA RODRIGUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, ODALVINA RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Intime-se o réu para, querendo, oferecer contrarrazões ao apelo do autor (id 41368044). Após, conclusos. Brasília/DF, 08/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator